Tribunal: TJDFT
Processo: 0701979-47.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701979-47.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida nos autos do processo 0708696-55.2023.8.07.0018, que indeferiu o pedido para dar posse ao recorrente no cargo de Monitor de Gestão Educacional da Secretaria de Educação do Distrito Federal, nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3.o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No presente caso, a parte autora alega que prestou o concurso para o cargo de Monitor de Gestão Educacional da Secretaria de Educação do DF, cujo edital previa o preenchimento de 80 vagas. Aduz que logrou ser aprovado dentro do cadastro reserva, na 3.327a colocação. Pede, em sede de tutela provisória, provimento judicial que determine ao réu que lhe dê posse imediata no cargo ou, subsidiariamente, reserva de vaga. A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, a probabilidade do direito invocado, tendo em vista que o artigo 1.o, § 3.o da Lei n.o 8.437/1992 proíbe a concessão de “medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”. Ademais, a própria parte autora afirma que foi aprovada fora das vagas previstas pelo edital de abertura do certame, circunstância que por si só afasta o alegado direito subjetivo à nomeação e, por consequência, também à pretendida reserva de vaga. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. CITE-SE o requerido para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, conforme parte final do artigo 7o da Lei no 12.153/2009, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários à demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o do mesmo diploma legal. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se.” Em seu recurso, a parte agravante defende que sugiram vagas durante a validade do concurso o que gera o seu direito subjetivo à nomeação. Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência para determinar sua imediata nomeação, subsidiariamente, requeri a reserva da sua vaga. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça postulada. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Com a devida vênia ao esforço argumentativo da parte agravante, os requisitos não estão presentes. A parte agravante narra que foi aprovado na 3.327a para o cargo público de Monitor em Gestão Educacional, conforme Edital 23/2016. Aduz que foram previstas 80 vagas para o cargo e cadastro de reserva de 150 vagas. De início, verifica-se que o prazo de validade do certame 31/07/2023 (ID 52070166, pág. 80), data em que houve a última nomeação na qual foram convocados os candidatos classificados até a 2682a posição. Primeiramente, não há probabilidade no direito da parte agravante. O prazo de validade do certame já se encerrou, não houve aprovação dentro do número de vagas previstas no edital, bem como não há nenhuma prova documental das alegadas desistências. Assim, conforme decido pelo juízo de primeira instância em sede de cognição sumária e sem o devido contraditório não estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência. Neste sentido, confira-se precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o agravado a incluir o agravante em curso de formação de Praças na Qualificação Bombeiro Militar Geral de Condutor e Operador de Viaturas - QBMG-2 do Corpo de Bombeiros Militar do DF. 2 - Agravo de instrumento. Concurso público. Aprovação fora do número de vagas. Mera expectativa de direito. O STF, em repercussão geral, Tema 784, fixou a seguinte tese: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato (...)"( RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX). O recorrente foi aprovado na 1.150a posição para o cargo, e o Edital de abertura do certame trouxe previsão de apenas 112 vagas, das quais 56 para serem providas no ano de 2017 e 56 no ano de 2018 (item 2.1 Edital - ID 129948019 - PAG 2 - processo de origem 0711091-54.2022.8.07.0018). A existência de vagas em razão de defasagem no quadro ou abertura de novo concurso durante a validade do certame, não traduz direito subjetivo à nomeação do concursando aprovado fora do número de vagas, se não houver inequívoca demonstração de preterição do candidato, o que não foi evidenciado no processo. O provimento de cargos públicos deve respeitar os critérios de conveniência e oportunidade da Administração, não sendo cabível a interferência judicial nesses casos. 3 - Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo agravante, cuja exigibilidade resta suspensa em face da concessão de gratuidade de justiça. J (Acórdão 1639255, 07262197120228070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. Brasília/DF, 4 de outubro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator